Tribunal: TJPA
Processo: 0826219-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826219-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA OLIVA REIS, A. O. R. A., E. O. R. A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Readequação Recurso extraordinário em apelação Retorno à turma julgadora Tema nº 1002 do STF Pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária
Acórdão Readequado dando provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 11205027,
devendo ser provido o Recurso de Apelação Cível
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REEXAME NECESSÁRIO e recurso de APELAÇÃO CÍVEL de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém (Num. 8128057 - Pág. 1/7) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelos infantes A.O.R.A e E.O.R.A, representados pela genitora A. P. O. R, em face do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela deferida, para assegurar aos Requerentes o direito à saúde, excluindo a multa em razão do cumprimento da obrigação e deixando de fixar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública que assiste a parte Autora, in verbis (Id. 8128057):

“(...) Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, a fim de assegurar aos Requerentes o direito a saúde postulado nesta via.

Por outro lado, tendo a multa culminada a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e, no caso, tendo o Requerido, Estado do Pará, cujos atos gozam de presunção de veracidade, juntado aos autos informações de que cumpriu a obrigação imposta (ID 28047632), para fins de apreciação da manutenção ou não da multa, tenho por demonstrado o cumprimento da obrigação, e, por isso, de ofício, excluo a multa aplicada em sede de tutela antecipada, desonerando o Requerido das astreintes, sem prejuízo do prosseguimento do feito para fins de cumprimento da sentença.

Deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública, uma vez que esta, a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, foi retirada do patamar de advocacia, assumindo o encargo de instituição essencial à função jurisdicional, equiparando-se à Magistratura e ao Ministério Público, o que afasta a incidência do art. 4º, XXI da LC 80/1994.

(...)”

A parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 8128061), insurgindo-se contra capítulo da sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, posto que seria devido, segundo entendimento legal e doutrinário atuais.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões (id 8904139).

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo, Id. 8180109.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos, em observância a Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (Id. 8946479).

A Segunda Turma de Direito Público à unanimidade de votos decidiu conhecer do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALVARO OLIVA REIS ARBAGE e EDUARDO OLIVA REIS ARBAGE, neste ato representados por sua genitora, ANA PAULA OLIVA REIS, já qualificada nos autos em epígrafe, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e no mérito, negar provimento ao Apelo Recursal. (Id. 11205027).

Inconformado com o Acórdão Id. 11205027, ALVARO OLIVA REIS ARBAGE e EDUARDO OLIVA REIS ARBAGE, neste ato representados por sua genitora, ANA PAULA OLIVA REIS, já qualificada nos autos em epígrafe, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Extraordinário, com supedâneo no art. 134, §2º, da CF/88, combinado com o art. 4º, XXI, da LC nº. 80/1994, para reformar a decisão combatida, com fins de que seja determinado o pagamento de verba sucumbencial, no valor corrigido correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, inclusive, os sucumbenciais recursais, pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Pará – FUNDEP.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais ao Recurso Extraordinário, conforme Id. 12734282.

O Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu decisão (Id. 17805063):

“(...) Todavia, ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual com fundamento no Enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 381 do Código de Processo Civil.

Importante referir, ademais, a oposição de embargos de declaração pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), bem como pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União.

Entretanto,
apenas os opostos pela CONPEG e pela União foram acolhidos
, tendo o Supremo Tribunal Federal explicitado que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado nem os processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, circunstância a que não se amolda o caso dos autos.

Portanto, por restar consagrado em nosso sistema jurídico que o tribunal local é a última instância ordinária soberana na análise de fatos e provas, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em homenagem ao sistema processual de precedentes, ratifico o levantamento do sobrestamento já efetuado pelo Nugepnac e determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil. (...)”

Os autos retornaram à minha relatoria para readequação do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão Id. 11205027 julgou improcedente o Recurso de Apelação Cível interposto por ALVARO OLIVA REIS ARBAGE e EDUARDO OLIVA REIS ARBAGE, neste ato representados por sua genitora, ANA PAULA OLIVA REIS, já qualificada nos autos em epígrafe, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA REQUERENDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DE TAL VERBA INCABÍVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, À UNANIMIDADE.

Tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Unanimidade.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 11205027, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ) – (Tema 1002/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014,
deve reformado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de 10% (dez por cento sobre o valor da causa)
, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº
15461536, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO PROVIDO o Apelo Recursal interposto por
ALVARO OLIVA REIS ARBAGE e EDUARDO OLIVA REIS ARBAGE, neste ato representados por sua genitora, ANA PAULA OLIVA REIS, já qualificada nos autos em epígrafe, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Ressalto que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 08/04/2024